Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-42.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000946-42.2021.8.05.0046 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIVALDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como IVAN PINHEIRO DA SILVA, LUAN FERREIRA PEIXINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS REVELADORAS DE CONDUTA INTIMIDATIVA. TEMOR EFETIVO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO AMPARADA EM REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 983/STJ. VALOR COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DOS FATOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente postula, no presente recurso, a absolvição, sob o argumento de que a conduta a si imputada seria atípica, por se tratar de mera bravata proferida em momento de cólera, destituída de idoneidade intimidativa. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais supostamente causados à vítima. 2. A tese defensiva de atipicidade da conduta, fundada na alegação de que a ameaça teria sido proferida como expressão retórica de exaltação emocional, revela-se insubsistente frente ao conjunto probatório coligido aos autos. 3. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a simples prolação de palavras ou gestos dotados de idoneidade para incutir temor na vítima, especialmente quando presente o dolo específico de intimidação, sendo irrelevantes tanto o estado emocional do agente quanto a efetiva concretização do mal anunciado. 4. Segundo consta dos autos, o recorrente, no interior da residência que partilhava com a vítima, proferiu ameaças de morte contra sua companheira, afirmando que “merecia matá-la”, episódio presenciado pelas filhas menores do casal e pela genitora da vítima. Ato contínuo, a ofendida abandonou o lar, buscando refúgio em imóvel de familiares, comportamento revelador do fundado temor incutido pelas ameaças sofridas. Considere-se, ainda, que o relato firme e coerente da ofendida, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias em que os fatos ocorreram, bem como mencionou episódios pretéritos de discussões acaloradas e agressões físicas, inclusive com ameaça mediante o uso de arma branca (facão), denota a existência de um ambiente de violência reiterada, apto a incutir fundado temor na vítima e a justificar o sentimento de ameaça por ela experimentado. 5. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e harmônico com os demais elementos de prova, como no caso dos autos, podendo embasar decreto condenatório, conforme pacífica jurisprudência pátria. Dessa forma, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça em contexto doméstico, inexistindo, por essa razão, possibilidade de absolvição. 6. A fixação da indenização mínima está em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo nº 983. Nesse julgamento, a Corte firmou o entendimento de que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral é cabível em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso formulado pela acusação, como ocorre na presente hipótese, ou pela própria vítima, ainda que sem a especificação do valor indenizatório. 7. A quantia fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), revela-se moderada e consentânea com a extensão do dano moral sofrido pela vítima, cuja intimidação reiterada em ambiente familiar configura clara afronta à sua integridade psíquica. Trata-se de reparação simbólica, mas juridicamente relevante, que traduz a necessária resposta estatal à violência doméstica, ao mesmo tempo em que guarda proporcionalidade com a capacidade econômica presumida do ofensor, não se afigurando excessiva ou desarrazoada. 8. De ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, compensando-a integralmente com a agravante da prevalência das relações domésticas, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal. Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença vergastada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000946-42.2021.8.05.0046, em que figuram como Apelante MARIVALDO DE JESUS SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 2